Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO TARDIO. CULPA DA CONSTRUTORA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. A parte autora não logrou êxito em comprovar que a conduta da parte ré foi determinante para o atraso na aprovação do financiamento habitacional, afastando a pretensão de inversão da cláusula penal em razão de mora da ré, bem como a indenização por lucros cessantes e danos morais.
3. O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais.
4. Apelação não provida. Unânime.